Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023534-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (AGRAVANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (PROCURADOR), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE À RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIELLE DE JESUS SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores nº 1020638-50.2020.8.11.0003, que move em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, que indeferiu tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, alega a agravante que conseguiu adimplir com o pagamento das parcelas do lote adquirido junto a Agravada, até o mês de junho de 2020, mas que começou a passar por uma crise financeira, encontrando-se desempregada, de modo que os valores das parcelas não cabiam mais em seu orçamento.

Assevera que, caso haja o protesto indevido do nome da Autora, o dano irreparável será caracterizado, uma vez que o contrato só não foi rescindido de forma administrativa, antes dos vencimentos, porque a Autora seria lesada ao ter que efetuar o pagamento de multa excessiva de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago.

Defende que a concessão da medida antecipada, pela sua urgência, não gera perigo de irreversibilidade.

Nesses termos, pede pela concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento com a finalidade de reformar o decisium Agravado, com intuito de que a Agravada se abstenha de efetuar cobranças, bem como de inserir o nome da Agravante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito até o julgamento da demanda.

O pedido liminar foi deferido para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato objeto da lide, e respectivos encargos contratuais, a partir do ajuizamento da demanda, bem como a abstenção da negativação do nome da autora que importe na restrição ao crédito, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC (ID 67866960).

Contraminuta da parte agravada (ID 73300986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES proposta por DANIELLE DE JESUS SILVA RODRIGUES em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, alegando que, em 11/05/2018, adquiriu um lote junto à Ré, localizado na quadra nº 24, lote n.º 20, no Residencial Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, devidamente registrado na matrícula de n.º 107609 do Livro 2 do 1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Informa que o valor do lote, quando da compra, foi de R$ 117.902,40 (cento e dezessete mil novecentos e dois reais e quarenta centavos), sendo pago R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de entrada, e 181 (cento e oitenta e uma) parcelas de R$ 652,23 (seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), cujos valores seriam reajustados anualmente, pelo INPC/IBGE, acrescido juros de 6% (seis por cento) ao ano.

Aduz que, até a 21ª parcela o valor correspondia ao valor retro citado, mas, a partir da 22ª parcela, o valor passou a ser de R$ 722,35 (setecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), as quais foram pagas até o dia 30 de junho de 2020.

Sustenta que, como as parcelas começaram a ter um aumento excessivo e a Autora estava passando por algumas dificuldades financeiras, em decorrência da pandemia e também por estar desempregada, fez com que ela não conseguisse mais adimplir com suas obrigações.

Assevera que até o presente momento efetuou o pagamento de R$ 17.087,24 (dezessete mil e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e, para que haja a rescisão contratual, a empresa Ré estipula uma taxa de retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento.

Por não concordar com os termos do contrato de compra e venda, a Autora ajuizou a presente demanda buscando a rescisão do contrato com, apenas, 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor já pago, bem como seja o montante devolvido em uma única parcela, de forma atualizada.

Em sede de tutela provisória de urgência antecipada, requereu que a Ré se abstenha de efetuar cobranças da Autora e que não haja a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora, visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção da agravante em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.

Assim, tenho que, diante da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 20150020279564, Primeira Turma Cível, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 03/02/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)

Nesse passo, demonstrado nos autos que a agravante não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do ajuizamento da presente ação, uma vez que é a partir desta que a parte manifestou indubitavelmente a pretensão de rescisão contratual, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021